Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 28252042) interposto pelo exequente DISTRITO FEDERAL em face da executada CARIS COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. – EPP, ante decisão interlocutória (ID 97866776 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução fiscal (no 0019500-07.2015.8.07.0018), indeferiu o pedido para incluir a sócia-administradora da executada no polo passivo da ação. Tendo em vista que a diligência para a intimação da sócia-administradora foi frustrada (ID 34899393), intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novo endereço de Stela Maris Costa ou solicite o que entender pertinente para dar andamento ao processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022 14:25:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador